Tribunal: TJDFT
Processo: 0707236-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. LIBERDADE CONTRATUAL SEM O REGRAMENTO DOS CONTRATOS INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO.
1. O plano de saúde coletivo tem regramento próprio e se sujeita ao contrato firmado livremente entre a operadora e a entidade de classe ou instituição estipulante, de maneira que o reajuste anual não se limita ao percentual fixado anualmente pela ANS. A aprovação prévia do índice de reajuste pela ANS só é exigida nos planos individuais, conforme o art. 35-E, § 2o, da Lei 9.656/98. Dessa forma, como regra, nos planos coletivos, devem prevalecer as taxas pactuadas entre as partes, não cabendo revisão dos índices de reajustes, a não ser em hipóteses pontuais em que ocorram reajustes desarrozoados.
2. Não demonstrada a exorbitância ou desproporcionalidade dos reajustes levados a efeito, não cabe declará-los abusivos, ante a falta de qualquer critério ou parâmetro objetivo, sob pena de arbitrariedade e colocação em risco da segurança jurídica das partes e do equilíbrio atuarial e financeiro do contrato.
3. Apelação conhecida e não provida.